Tribunal: STF
Processo: RvC 5474
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por João Rodrigues. A ação foi protocolada em 21.9.2018. 
    Em 25.10.2018, liberei os autos para julgamento da medida cautelar postulada. Em 5.12.2018, o Plenário iniciou o julgamento do feito. Votei pela concessão da medida cautelar requerida, sendo acompanhado pelo Ministro Ricardo Lewandowski. 
    O Ministro Marco Aurélio Mello votou pelo conhecimento da ação e indeferimento da medida cautelar, tendo suscitado, por ocasião dos debates, a possibilidade de concessão de habeas corpus ex officio. 
    Por outro lado, a maioria formada pelos Ministros Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia decidiu pelo não conhecimento da ação. 
    Em seguida, o Ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos, tendo liberado o processo para continuidade de julgamento em sessão do Plenário Virtual, com início agendado para a data de 28.8.2020.
    Em 18.8.2020, o requerente peticionou aos autos postulando, em síntese, a desistência do pedido cautelar, com a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para homologação do pedido e a produção de novo voto em relação ao mérito da demanda.
    Com base nesse requerimento, o Ministro Dias Toffoli remeteu os autos a esta Relatoria para a apreciação da questão.
    É o relatório.
    No caso em análise, entendo que não assiste razão ao requerente. A jurisprudência desta Corte possui jurisprudência pacificada no sentido de ser inadmissível o pedido de desistência formulado após o início do julgamento, sob pena inclusive de se permitir a manipulação do seu resultado.
    Cito, a título de exemplo, os seguintes precedentes:
    EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. ARTIGO 5º, LXXI, DA CB/88. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA TARDIO. JULGAMENTO INICIADO. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DO PROCESSAMENTO DO FEITO. 1. É incabível o pedido de desistência formulado após o início do julgamento por esta Corte, quando a maioria dos Ministros já havia se manifestado favoravelmente à concessão da medida. 2. O mandado de injunção coletivo, bem como a ação direta de inconstitucionalidade, não pode ser utilizado como meio de pressão sobre o Poder Judiciário ou qualquer entidade. 3. Sindicato que, na relação processual, é legitimado extraordinário para figurar na causa; sindicato que postula em nome próprio, na defesa de direito alheio. Os substitutos processuais não detêm a titularidade dessas ações. O princípio da indisponibilidade é inerente às ações constitucionais. 4. Pedido de desistência rejeitado. Prosseguimento do mandado de injunção.
    (MI 712 QO, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2007, DJe-147 DIVULG 22-11-2007 PUBLIC 23-11-2007 DJ 23-11-2007 PP-00030 EMENT VOL-02300-01 PP-00010 RTJ VOL-00205-03 PP-01029) 
    EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PROCESSO DE JULGAMENTO COLEGIADO INICIADO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA. I - Não é admissível o pedido de desistência de feitos cujo julgamento já tenha sido iniciado. II - Preservação da unicidade do julgamento. III - Homologação indeferida.
    (Rcl 1503 QO, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-01 PP-00085)
    Ressalte-se que os precedentes em questão se encontram em consonância com as normas do Regimento Interno relativos à matéria, conforme se observa da leitura dos arts. 8º, III e art. 21, VIII, do RISTF.
    De acordo com essas normas, a desistência somente pode ser homologada pelo Plenário antes de iniciada a votação. Nos casos de competência do Relator, é possível o acolhimento do requerimento formulado pelas partes ainda que o feito se ache em mesa para julgamento, porém antes do seu início.
    Destaque-se que não parece ser razoável a homologação de desistência da medida cautelar quando a própria maioria do Tribunal Pleno já se formou pelo não conhecimento da ação, inclusive de forma contrário ao voto que proferi.
    Nessa linha, deve-se esperar a conclusão do julgamento sobre o próprio conhecimento da ação, que constitui uma questão processual preliminar ao julgamento da medida cautelar.
    Registre-se que embora a sustentação oral constitua uma das principais formas de exercício do contraditório e da ampla defesa, o não exercício dessa prerrogativa não significa, por si só, a violação às garantias processuais fundamentais dos acusados.
    O próprio teor do art. 21, §1º, e art. 131, §2º, do RISTF, confirma essa afirmação, ao possibilitar a negativa monocrática de seguimento de pedidos manifestamente incabíveis ou não possibilitar sustentações orais no julgamento de medidas cautelares, hipótese em que o Tribunal poderá, excepcionalmente, deliberar sobre o não conhecimento da ação, conforme ocorreu no caso em análise.
    Dispositivo
    Ante o exposto, indefiro o pedido de desistência da medida cautelar formulado pelo requerente.
    Proceda-se à imediata devolução dos autos ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli para prosseguimento do julgamento, salvo deliberação em contrário de Sua Excelência.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente